Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. TESE NÃO ANÁLISADA NA ORIGEM. DECISÃO OMISSA. RENÚNCIA A MANDATO. ART. 112 CPC. MANDANTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE.
1. A decisão recorrida deixou de apreciar matéria expressamente suscitada pelo agravante, o que configura vício de omissão (CPC, art. 489, V), que não foi sanado mesmo após a oposição de Embargos de Declaração. Ressalto, inclusive, que a matéria não é passível de apreciação nesta seara recursal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Portanto, se faz necessário o retorno dos autos à origem para que o Juízo a quo complemente a decisão recorrida, analisando a alegação de impenhorabilidade.
2. A lei adjetiva estabelece que a comunicação ao mandante é requisito necessário à eficácia da renúncia do mandatário. Tal preposição exige, por consequência, que o reconhecimento da impossibilidade da referida comunicação ocorra somente após esgotadas todas as diligências possíveis nesse intento, ônus que cabe ao renunciante e do qual não se desincumbiu o agravante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.